Tribunal: TJDFT
Processo: 0768204-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REMARCAÇÃO DE VOO. CONFIRMAÇÃO. POSTERIOR CANCELAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. VIOLAÇÃO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO. DESGASTES FÍSICO-PSICOLÓGICOS. DANO MORAL. "QUANTUM". REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A (TAP) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de R$ 2.654,65, por danos materiais, e R$ 8.000,00, a título de danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
3. A ré/recorrente, em suma, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, dada a ausência de responsabilidade pelos danos vindicados nesta demanda, uma vez que os trâmites para remarcação de data de voo cabiam à empresa intermediadora da compra e venda dos bilhetes aéreos (ré/recorrida). No mérito, defende a culpa exclusiva de terceiro, Max Milhas, pelas supostas lesões materiais e morais advindas do cancelamento do voo, considerando que a intermediadora não realizou qualquer pedido de remarcação perante a recorrente, acarretando “no-show” da autora/recorrida e consequente cancelamento da passagem. Assim, requer o afastamento da condenação por dano material, consistente no valor da passagem cancelada, à míngua de falha na prestação de seu serviço, bem como pugna pela exclusão da indenização por danos morais e, subsidiariamente, por sua redução.
4. Contrarrazões da autora/recorrida ao ID 53558055.
5. Contrarrazões da ré/recorrida MM TURISMO & VIAGENS S/A (Max Milhas) ao ID 53558058.
6. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, entretanto, na espécie, por se tratar também de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), no qual se estabeleceu a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes.
8. No caso, a autora/recorrida contratou voo, operado pela ré/recorrente, relativo ao trecho Brasília – Lisboa, ida e volta, com embarque inicial no dia 1o/10/2021 e voo de retorno em 11/12/2021. Ocorre que, a autora/recorrida solicitou a remarcação de sua passagem para a data de 30/04/2022, o que foi deferido, conforme documentação anexa à petição inicial. Não obstante, posteriormente, a remarcação foi cancelada, sob a justificativa de que teria ocorrido “no-show” na data de retorno originariamente pactuada, impossibilitando a emissão de nova passagem.
9. Dado o escorço fático, inexorável a falha na prestação do serviço das rés, consubstanciada na ausência de informação transparente e adequada, de forma a implicar o indevido cancelamento de voo remarcado, sendo desinfluente, por ora, à luz da solidariedade da cadeia de fornecedores, delimitar a culpa pelo mal manejo técnico-operacional-informacional para remarcação do voo, irrompendo o direito da autora/recorrida à indenização por eventuais danos.
10. O dano material coincide com a efetiva redução patrimonial experimentada pela autora/recorrida, cuja causa se atribui à falha na prestação do serviço da ré/recorrente. No particular, à míngua de impugnação específica quanto ao valor da passagem cancelada, como também observando-se a necessidade de dever de ressarcimento, retornando as partes ao estado anterior, mantém-se incólume a condenação no ponto.
11. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade da autora/recorrida hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o caso em relevo transborda do mero inadimplemento contratual, trazendo desgastes físico-psicológicos além do tolerável, bem como tal quadro revelou uma desordem na logística e um desarranjo financeiro para a autora/recorrida, o que é digno de compensação, sem olvidar a perda de tempo útil para sanar o imbróglio extrajudicialmente.
12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, minoro o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00, numerário este consentâneo, outrossim, com os parâmetros adotados por este Colegiado para casos similares.
13. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada tão somente para reduzir o valor do dano moral para R$ 5.000,00.
14. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.